Tribunal: TJES
Processo: 0000231-24.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000231-24.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL SOUZA MACHADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000231-24.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAFAEL SOUZA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
R
AFAEL SOUZA MACHADO
, por irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de
V
itória
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 157, “caput”, do Código Penal, a uma pena definitiva de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime inicial
s
emiaberto
.

Na forma das razões
recursais
,
a defesa
formula pleito absolutório
,
n
os termos do art. 386, VII, do CPP
.

Por fim, pugna pela revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões ministeriais
pelo
im
provimento do recurso
.

J
udicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o
ilustre Procurador de Justiça
Adonias Zam
, pel
o
im
provimento
do recurso
.

Narra,
em síntese,
a peça de ingresso, que
no dia
10 de janeiro de 2021, o denunciado subtraiu para si, mediante grave ameaça, o aparelho celular modelo K8, avaliado em R$900,00, pertencente à vítima Ana Paula das Chagas Rodrigues
.

Pois bem.

A
materialidade do crime deflui do Auto de Apreensão
de fl. 10
; Auto de Restituição (Entrega)
de fl. 11
e B.U.
de
fls.

23/25, todos do IP em apenso
.

A autoria, por seu turno, também se apresenta suficientemente comprovada.

O
depoimento
detalhado
e o
reconhecimento
feito pela
vítima

na esfera

policial

aponta de forma clara
que o
apelante
fo
i

o
autor do crime de roubo.

R
elat
ou

a
ofendid
a que:

"QUE NESTA DATA A DECLARANTE ENCONTRAVA-SE NO PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO PRÓXIMO À CELGA NA RETA DA PENHA, VITÓRIA ES; QUE O CONDUZIDO EM ATITUDE SUSPEITA APROXIMOU-SE COMO SE FOSSE TAMBÉM AGUARDAR
Ô
NIBUS NO PONTO E DISSE À DECLARANTE QU
E
FICASSE CALADA, NÃO GRITASSE, QUE CONHECIA A SUA FAM
Í
LIA E SABIA ONDE MORAVA E CASO REAGISSE MATARIA ELA E OS FAMILIARES E EXIGIU A ENTREGA DE TELEFONE CELULAR; QUE A DECLARANTE SEM REAÇÃO E INTIMIDADA COM AS PALAVRAS DE GRAVE AMEAÇA PROFERIDAS PELO CONDUZIDO EM SEU DESFAVOR ENTREGOU O APARELHO CELULAR LG, MODELO K8, AVALIADO EM APROXIMADAMENTE EM R4 900,00 (NOVECENTOS REAIS); QUE UM POPULAR PRESENCIOU A DECLARANTE DESESPERADA E ACIONOU
A
G
UARDA
QUE, APÓS COLETAR AS CARACTERÍSTICAS PESSOAIS REPASSADAS PELA DECLARANTE, LOGROU ÊXITO NA DETENÇÃO DO CONDUZIDO; QUE JÁ EM SEDE POLICIAL A DECLARANTE RECONHECEU SEM SOMBRA DE DÚVIDAS O CONDUZIDO COMO SENDO O AUTOR DO CRIME, E QUE, INCLUSIVE, AS CARACTERÍSTICAS REPASSADAS PARA A GUARDA, CONFEREM COM O QUE PRESENCIOU EM SEDE POLICIAL, QUAIS SEJAM: COR NEGRA, BIGODE, CABEÇA RASPADA, BLUSA CINZA, DE BERMUDA; QUE TAMBÉM RECONHECE SEM SOMBRA DE DÚVIDAS O APARELHO CELULAR ARRECADADO COMO SENDO DE SUA PROPRIEDADE
(...).
"

É sabido
que a palavra da vítima em casos como o presente, desde que congruente e harmoniosa com as demais provas dos autos, tem especial importância na análise da dinâmica dos fatos e para o convencimento do magistrado.

S
obre o tema colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)”.

Soma-se os depoimentos em juízo dos
guardas municipais
que participaram da prisão em flagrante do réu,
relatando
que
após serem abordados por uma senhora e de posse das características por ela passadas, se depararam com o acusado correndo na Avenida Leitão da Silva, e, que o aparelho celular da vítima estava na posse do denunciado. Destacaram que a vítima estava na viatura e o reconheceu como sendo o autor do roubo
.

P
or sua vez, o relato do acusado, o qual nega a autoria do crime de roubo, encontra-se isolado das demais provas dos autos.

D
esse modo, não remanescendo dúvida razoável acerca da configuração do crime de roubo e, bem assim, de ser o ora apelante
o
autor

do delito
, não há que se falar
na pretendida
absolvição.

O
recorrente

pugna pelo
direito de recorrer em liberdade.

Nas razões do édito condenatório, o magistrado sentenciante manteve a prisão preventiva do réu, destacando que os requisitos da prisão preventiva permanecem.

Neste sentido,
extrai-se que

o
decisum
encontra-se devidamente fundamentad
o
.

Outrossim
,
é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca de ser inadmissível o benefício, se o réu esteve recolhido durante toda a tramitação processual. Com efeito, seria um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de um título jurídico, ainda que recorrível, atestando sua culpabilidade.

Segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos da orientação sedimentada por esta Corte, é incabível agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, concede ou rejeita pedido de liminar em habeas corpus. 2. Na hipótese, o pedido liminar foi indeferido, tendo em vista que o Juízo de primeiro grau, ao negar o direito de recorrer em liberdade, consignou na sentença penal condenatória que, "considerando-se que os acusados LUIS RICARDO e CARLOS ALBERTO permaneceram presos durante todo o procedimento penal, não poderão recorrer em liberdade, notadamente diante da condenação ora externada, que faz sugerir a necessidade da manutenção da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Insta acentuar que os réus ostentam intensa culpabilidade, perpetravam o tráfico de forma reiterada, em grandes quantidades e são pessoas perigosas, cujo convívio social, neste momento, deve ser impedido. Além disso, os réus são reincidentes específicos no grave delito de tráfico de drogas. Recomende-os no presídio em que se encontram". 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 634.148/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021)
”
.

Assim, dever
á
o recorrente, que sofre
u
prisão cautelar durante todo o curso do processo, permanecer preso após a sua condenação, em razão da própria sentença condenatória recorrível.

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE

PROVIMENTO,
mantendo em todos os seus termos a sentença condenatória.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000231-24.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAFAEL SOUZA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
- ARTIGO 157, “
CAPUT”
,
DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE -
PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA
- DIREITO DE
R
ECORRER EM LIBERDADE –
IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO CONHECIDO
E
IM
PROVIDO
.
1
–
Provadas a materialidade e a autoria delitivas
,
não há que se falar na pretendida absolvição.
2
-
T
endo o réu permanecido preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão dever ser mantido nessa situação após a condenação confirmada em s
entença
, ademais quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código Penal, como ocorre “
in casu”
.

3
-

Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.